Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES PERPETRADAS POR AGENTES PÚBLICOS COMPROVADAS. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A autora/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial, motivado por agressões sofridas por policiais militares quando este estava no interior de um coletivo, quando retornava dos festejos de carnaval, em companhia de sua mãe. Afirma que os policiais jogaram spray de pimenta em sua mãe, e, quando foi defendê-la, foi agredido diversas vezes pelos policiais militares com socos, chutes, pontapés e com uso de cacetete em várias partes do corpo. Requer, portanto, a condenação do recorrido a indenização por danos morais em decorrência das lesões sofridas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face ao pedido de gratuidade de justiça que ora defiro (ID 428233898). Contrarrazões apresentadas (ID 28233905).
III. Trata-se de ação de responsabilidade civil contra o Estado, em razão de ações de seus agentes, das quais teriam resultado lesões físicas no autor da demanda. Como é sabido, nesses casos basta a prova do dano, do ato e do nexo de causalidade. Os elementos definidores da responsabilidade objetiva do Estado (CF 37, § 6o) acham-se evidenciados no caso.
IV. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
V. No caso sob análise, diferentemente do que afirma a sentença a quo, restam demonstradas as agressões sofridas pela parte autora/recorrente. Diante do que se colhe dos documentos apresentados, destacam-se as fotos das lesões sofridas, laudo do IML, bem como parecer ministerial a favor da parte autora, (ID 28233834, fl. 5), que assim destacou (ID 28233834, fl. 5): “De qualquer sorte, forçoso reconhecer de que há indícios de que a ação dos referidos agentes públicos tenha desbordado da legalidade, visto que, a partir dos relatos fornecidos e, em especial, do laudo de exame de corpo de delito de PATRICK, é possível vislumbrar excesso por parte dos policiais em questão quando da repressão do episódio de tumulto e desordem que, em tese, teria ocorrido no interior de coletivo em que estavam o suspeito e sua mãe.”
VI. As lesões causadas pelos agentes públicos e o reconhecimento do excesso destas foi até mesmo reconhecido em parecer ministerial que assim destacou (ID 28233834, fl. 5): “De qualquer sorte, forçoso reconhecer de que há indícios de que a ação dos referidos agentes públicos tenha desbordado da legalidade, visto que, a partir dos relatos fornecidos e, em especial, do laudo de exame de corpo de delito de PATRICK, é possível vislumbrar excesso por parte dos policiais em questão quando da repressão do episódio de tumulto e desordem que, em tese, teria ocorrido no interior de coletivo em que estavam o suspeito e sua mãe.”
VII. O comprometimento da saúde física ou mental da pessoa viola princípios constitucionais como à integridade física, a saúde e sua dignidade. No caso presente com mais razão, porque decorrente de ato ilegal praticado por agente público. Assegura a Carta Magna o direito à reparação pelos danos materiais e morais, sendo inegável a caracterização deste último, frente à dor, humilhação, a ofensa a honra objetiva e subjetiva que a ação policial abusiva e desastrosa provocou.
VIII. O entendimento deste e. Tribunal não é outro senão o reconhecimento da compensação indenizatória quando decorrente de lesões praticadas por agentes públicos: “Responsabilidade objetiva do Estado - Dano moral - Agressão injustificável por parte de policiais militares durante abordagem - Lesões corporais - Grave ofensa à dignidade da vítima - Nexo de causalidade comprovado - Ausência de prova de causa excludente - Majoração do valor condenatório de R$ 12.000,00 para R$ 30.000,00, em conformidade com o pedido.” (Acórdão 1045232, 20070111162292APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 354/365, Acórdão 1121087, 07237614320168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018).
IX. Logo, comprovada a ação, as lesões e o nexo causal, e ausente prova de ruptura da causalidade ou alguma excludente, define-se a responsabilidade objetiva do Estado que, certamente, não tem a prerrogativa de agredir, sem justo motivo, a quem quer que seja, agressão que, no caso, atingiu não apenas o físico, como também a dignidade do autor.
X. No que concerne ao quantum para compensar o dano moral, o seu arbitramento sujeita-se à discricionariedade judicial, informada pelos conhecidos critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, os quais, por assim dizer, condensam-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
XI. A condenação a esse título possui caráter preventivo e compensatório, e tem como critérios a intensidade e a gravidade do dano causado, o grau de reprovação da conduta, a repercussão da ofensa e a posição econômica do ofensor, sem que importe em enriquecimento de uma parte em detrimento da outra. A conduta dos agentes foi gravíssima, e causou humilhação pública ao autor, medo, dor moral, menosprezo à sua dignidade e cidadania, devendo ser atendido, portanto, o pleito de condenação por danos morais formulado, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que entendo que a fixação no patamar de R$ 10.000,00 revela-se na modicidade condizente com os danos e ação dos agentes públicos.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos a partir deste julgamento e acrescidos de juros legais moratórios contados do evento danoso. Sem custas e sem honorários.